Tribunal: TJES
Processo: 0001061-21.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001061-21.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PAIVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001061-21.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PAIVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, além de 06 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia absolvição pelo crime de desobediência, por ausência de dolo específico e de ordem legal clara e formalmente contextualizada, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência quanto a tal crime, com consequente redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante ao desobedecer ordem de parada policial configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal; (ii) saber se a condenação anterior por crime de natureza diversa pode caracterizar reincidência para fins de agravamento da pena pelo crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova testemunhal colhida é harmônica e coerente ao atestar que policiais militares, em patrulhamento, deram ordem clara e expressa de parada ao acusado, em contexto de flagrante delito, a qual foi desobedecida, ensejando fuga em alta velocidade, com risco a terceiros e abandono de entorpecentes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.859.933/SC, Tema Repetitivo) entende que a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos no policiamento ostensivo configura o crime do art. 330 do CP, sendo irrelevante que a fuga tenha como motivação evitar prisão em flagrante.

7. O direito à não autoincriminação não autoriza a prática de delito autônomo para evitar abordagem policial. Presentes a ordem legal, a competência da autoridade e a recusa consciente e voluntária do acusado, resta configurada a tipicidade penal.

8. Quanto à agravante da reincidência, o art. 63 do Código Penal prevê que a sua caracterização independe da identidade de natureza ou espécie entre os crimes. A distinção entre reincidência genérica e específica repercute apenas na fração de aumento, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.003.716/RS (Tema 1172).

9. Mantém-se, assim, a condenação pelo crime de desobediência e a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A ordem de parada emanada por policial militar, em contexto de flagrante delito, é ordem legal cuja recusa voluntária configura crime de desobediência, sendo irrelevante que o motivo da fuga seja evitar prisão em flagrante; a reincidência independe da identidade de natureza dos crimes, bastando condenação definitiva anterior dentro do período depurador.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 63 e art. 330

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput

Código de Trânsito Brasileiro, art. 309

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema Repetitivo)

STJ, REsp 2.003.716/RS (Tema 1172)

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Paiva Gomes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mais 06 meses e 17 dias de detenção, a ser cumprida, no caso do crime de tráfico, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP), sustentando ausência de indícios suficientes para a condenação, inexistência de dolo específico de desobedecer e falta de comprovação de ordem legal clara e formalmente contextualizada. Subsidiariamente, afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação anterior por crime de natureza diversa (tráfico) não poderia agravar a pena do crime de desobediência, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e legalidade penal estrita e o redimensionamento da pena.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001061-21.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PAIVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Paiva Gomes, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, além de 06 meses e 17 dias de detenção, fixado o regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.

Consta da denúncia que, em 29 de maio de 2024, por volta de 14h15min, na Rua Arthur Mazeli, Bairro Alto Lage, Cariacica/ES, o denunciado conduzia motocicleta Honda Bros, cor amarela, placa MSH1D87, transportando, para fins de tráfico, 28 pedras de crack, 01 bucha de maconha e 94 pinos de cocaína.

Policiais militares, em patrulhamento, visualizaram volume suspeito na cintura do réu, emitindo sinais sonoros e verbais para abordagem. O acusado não acatou as ordens e passou a fugir em alta velocidade, sem possuir permissão ou habilitação, colocando em risco veículos e pedestres. Durante a perseguição, arremessou uma sacola sobre o telhado de uma residência, continuou a fuga, caiu da motocicleta e prosseguiu a pé, pulando muros e atravessando quintais, sendo abordado em uma casa. Na busca pessoal, foram localizadas pedras de crack e dinheiro; na sacola dispensada, mais entorpecentes.

Em interrogatório, o acusado confessou que receberia R$150,00 para transportar as drogas.

Sustenta a defesa que não há prova suficiente para condenação pelo delito de desobediência, sob o argumento de inexistência de dolo específico, ausência de formalização da ordem e conduta desprovida de resistência ativa.

Sem razão.

A ordem de parada foi clara, expressa e emanada por policiais militares no exercício do policiamento ostensivo, em contexto de flagrante delito. Os relatos testemunhais são harmônicos, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório.

O policial militar Walace Pereira Gomes Filho declarou:

“(...) Que estavam em patrulhamento no bairro alto laje quando se depararam com o acusado em uma Bross; Que verificaram que na cintura do acusado havia um volume grande e, por acharem que se tratava de uma arma, deram voz de abordagem; Que então o acusado se evadiu de moto, motivo pelo qual iniciaram perseguição; Que o acusado correu muito pelas ruas do bairro, sob velocidade bem acima da permitida; Que em dado momento, o acusado tirou de sua cintura uma sacola, que jogou no telhado de uma casa; Que logo após, perdeu o controle da motocicleta e caiu; Que mesmo após cair da motocicleta, ele continuou fugindo a pé; Que em dado momento conseguiram abordá-lo e, no bolso dele haviam pedras de crack e um valor em dinheiro; Que depois voltaram a casa na qual o acusado havia jogado a sacola e nela continham mais drogas; Que o acusado disse que uma determinada pessoa havia lhe entregado a sacola para entregar a um terceiro e, por isso, ia receber uma quanti ade 150 reais;

Que já havia visto o acusado mas, nunca o abordado. (...)”

O policial militar Rhuan Carlos Santos Silva afirmou:

“(...) Que visualizou o acusado e, ao verificar que havia um volume na cintura dele, tentaram abordagem; Que tentaram aborda-lo mas, ele se evadiu de moto; Que o perseguiu com a viatura por mais de um quilometro; Que ele fugiu em alta velocidade na moto, causando perigo a terceiros; Que durante a fuga, o acusado retirou a sacola da cintura e a arremessou, fazendo com que ela caísse no telhado de uma residência; Que depois de um tempo, ele bateu a motocicleta, caiu e passou a fugir a pé; Que ele correu, passando por dentro de uma residência, onde conseguiram aborda-lo; Que no bolso do acusado haviam entorpecentes, do tipo crack; Que o acusado afirmou que estaria transportando os entorpecentes; Que após detenção dele, foram ate o local onde ele havia dispensado a sacola e a apreenderam; Que na sacola haviam mais entorpecentes; Que não conhecia o acusado. (...)”

O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu estar transportando drogas para entrega em outro ponto e confessou a fuga, embora não tenha assumido intenção de afrontar a ordem policial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.859.933/SC, Tema Repetitivo) estabelece que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, configura crime do art. 330 do CP, sendo irrelevante que a motivação da fuga tenha sido evitar prisão em flagrante.

O direito à não autoincriminação não é absoluto e não autoriza a prática de delitos.

No caso, presentes a ordem legal, a competência da autoridade e a recusa consciente e voluntária do acusado, resta configurada a tipicidade.

Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.

A defesa sustenta que a condenação anterior por crime de natureza diversa (roubo majorado) não poderia ser utilizada para caracterizar reincidência no crime de desobediência.

Tal argumento não prospera.

O art. 63 do Código Penal é expresso ao dispor que “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Não se exige identidade de natureza ou espécie entre os crimes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.003.716/RS (Tema 1172), reiterou que a distinção entre reincidência genérica e específica repercute apenas na fração de aumento, e não na caracterização da agravante, bastando condenação anterior definitiva dentro do período depurador.

Mantém-se, pois, o reconhecimento da agravante na segunda fase da dosimetria.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.